Tribunal: TJES
Processo: 5005122-68.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005122-68.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA FIORIN ULIANA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por VERA LÚCIA FIORIN ULIANA em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA, por meio da qual alega que, apesar de ter contribuído para a previdência municipal com alíquota incidente sobre a totalidade de seus vencimentos, inclusive, horas extraordinárias, a carga horária estendida não integrou a base de cálculo de sua aposentadoria, razão pela qual requer a devolução dos valores descontados de seus vencimentos a título de contribuição previdenciária sobre carga horária estendida no período compreendido entre 06/05/2011 a 31/10/2015.

A r. Sentença RECONHECEU A PRESCRIÇÃO da pretensão autoral, diante do transcurso do lapso temporal quinquenal compreendido entre o ajuizamento da demanda (12/04/2023) e o período a ser alcançado na demanda (06/05/2011 a 31/10/2015), resolvendo o mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação de inexistência de prescrição, tendo em vista a ocorrência de interrupção da prescrição por força de outra ação ajuizada anteriormente, sob o nº 0008115-19.2016.8.08.0012.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença andou bem ao reconhecer a prescrição quinquenal operada em desfavor da pretensão autoral.

Com efeito, na medida em que a demanda, que foi ajuizada em 12/04/2023, pretende a restituição dos valores descontados dos vencimentos da Recorrente a título de contribuição previdenciária sobre carga horária estendida no período compreendido entre 06/05/2011 a 31/10/2015, nota-se o escoamento
in albis
do prazo prescricional quinquenal (art. 1º do Dec. 20.910/32 c/c art. 111 da LC Municipal 028/2009).

Destaque-se não merecer guarida a alegação de que teria havido interrupção da prescrição em virtude de ter sido ajuizada outra ação anteriormente (processo nº 0008115-19.2016.8.08.0012).

Isso porque, consoante a jurisprudência do c. STJ, a interrupção da prescrição por força de citação válida em ação anterior depende de haver identidade de partes entre os processos, o que não se verifica,
in casu
, vez que o processo nº 0008115 19.2016.8.08.0012 foi proposto em face INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS CARIACICA, ao passo que a presente demanda apresenta, no polo passivo, o MUNICÍPIO DE CARIACICA.

Este é o entendimento da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, confira-se:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PROTESTO DOS TÍTULOS. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. 1. Ação de reconhecimento de inexigibilidade de débitos fundados em contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. 2. Ação ajuizada em 29/06/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/09/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir i) se o ajuizamento de ação trabalhista pelo representante legal da empresa recorrente impõe a interrupção do prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança do débito pela prestação de serviços de auditoria; e ii) se há erro material a ser corrigido no tocante ao valor da causa. 4. A ratio essendi do art. 202, I, do CC/02 é favorecer o autor que já não mais se encontra na inércia pela proteção de seu direito. 5.
A citação válida ocorrida no bojo de ação trabalhista anteriormente ajuizada tem o condão de interromper o prazo prescricional. Precedente. 6. Na espécie, contudo, não se constata a identidade de partes e causas de pedir hábeis a caracterizar a ausência de inércia do titular do direito, o que impede, deste modo, a interrupção da prescrição
. 7. Quanto à alegada necessidade de correção de erro material, tem-se que a ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.893.497/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

Do exposto, conheço o Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)